Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-37.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802049-37.2022.8.14.0133

APELANTE: EDIVANIA DE SA BEZERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar Embargos de Declaração opostos por EDIVANIA DE SA BEZERRA, acolheu-os com efeitos infringentes para fixar os honorários sucumbenciais e majorá-los em grau recursal, após reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios e desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se a condenação por danos morais, com valor fixado em R$ 5.000,00, deve ser mantida diante da natureza dos vícios e da atuação do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento, devendo fiscalizar a execução das obras e garantir a entrega de unidades habitacionais em conformidade com os padrões técnicos, sendo, por isso, parte legítima e responsável objetivamente por falhas estruturais nos imóveis entregues.

A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do STJ e do próprio TJPA, reconhece a responsabilidade solidária do banco nos casos em que atua como agente executor do programa habitacional, afastando a tese de que se trata apenas de agente financeiro.

Os vícios construtivos atestados em laudo técnico – não impugnado especificamente – comprometem a habitabilidade, segurança e salubridade do imóvel, sendo dispensável a produção de prova pericial judicial quando o laudo é suficiente e não contestado, nos termos do art. 370 do CPC.

A violação ao direito fundamental à moradia, causada por vícios construtivos graves em imóvel popular, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica de sofrimento psíquico.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com precedentes da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

A responsabilidade objetiva decorre da omissão no dever de fiscalização da obra e da entrega de produto defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade configuram violação ao direito fundamental à moradia digna, ensejando reparação por danos morais presumidos (in re ipsa).

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º, 341, 370 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024;
STJ, REsp 1809494/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019;
TJPA, ApCiv 0802477-19.2022.8.14.0133, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025;
TJPA, ApCiv 0803311-22.2022.8.14.0133, rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo como agravado
EDIVANIA DE SA BEZERRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 30747079.

Em breve síntese da inicial, após tomar posse do imóvel, identificou diversos defeitos estruturais a exemplo de infiltrações, rachaduras e falhas no sistema de esgotamento sanitário, os quais foram atestados por laudo técnico preliminar. Argumentou que o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa habitacional, tinha o dever de fiscalizar a obra e assegurar o atendimento às normas técnicas da ABNT (NBR 15.575). Requereu a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais (valores necessários à reparação dos vícios) e indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A sentença recorrida (ID 27351081), julgou parcialmente procedente, procedentes os pedidos formulados, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor indicado na inicial, atualizado pelo INPC desde a data do laudo e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado. As custas processuais e honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca e equivalente, nos termos do art. 86 do CPC, observando-se a gratuidade da justiça deferida à parte autora. Cita-se o dispositivo:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S.A
., interpôs apelação (ID 27009191 - Pág. 1), sustentando que não possui responsabilidade legal ou contratual pelos vícios de construção, atuando apenas como agente financeiro, cabendo eventual responsabilização exclusivamente à construtora; aduzindo que a solidariedade não se presume e não há fundamento para condenação do banco nos termos da lei civil ou do contrato;

argumentando que o laudo técnico acolhido pela sentença seria unilateral, produzido pela parte autora, carecendo de força probatória suficiente, sendo imprescindível a realização de prova pericial judicial; citando precedentes do STJ e TRFs que afastam a responsabilidade de instituições financeiras quando atuam unicamente como agentes de financiamento, e não como executoras de políticas públicas habitacionais.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, caso mantida alguma condenação, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para a devida produção de prova pericial

Por sua vez, a autora
EDIVANIA DE SA BEZERRA
. Interpôs apelação (ID. 27009188 – Pág1). Em suas razões, a autora argumenta que o juízo de origem errou ao indeferir os danos morais. Sustenta que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, violando o direito fundamental à moradia, de modo que o dano moral seria
in re ipsa,
prescindindo de prova específica. Requereu, assim, a reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil também ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as requerentes apresentaram contrarrazões de id. 27009192 e id. 27009188.

Em decisão monocrática de id. 30050962, o recurso foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA I. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por EDIVANIA DE SA BEZERRA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco ao pagamento de danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, mas indeferindo a indenização por danos morais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I; (ii) determinar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais em razão da habitabilidade comprometida da unidade residencial. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, integra a cadeia de fornecimento e assume o dever de fiscalização da obra, respondendo objetivamente por vícios construtivos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 1. O laudo técnico apresentado pela autora, não impugnado de forma específica pelo banco, comprova falhas estruturais que comprometem a habitabilidade, segurança e funcionalidade do imóvel, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC e legitimando a condenação por danos materiais. 2. A jurisprudência consolidada reconhece que a atuação do banco vai além da função de mero agente financeiro, sendo cabível sua responsabilização solidária por falhas decorrentes da má execução da obra quando atua como agente executor do programa habitacional. 3. A alegação de ausência de prova pericial judicial não procede, pois o art. 370 do CPC confere ao julgador a faculdade de indeferir provas desnecessárias. A prova técnica apresentada pela parte autora foi considerada suficiente à luz do contraditório e da jurisprudência dominante. 4. Os vícios construtivos graves, em imóvel destinado à moradia familiar, configuram violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando a reparação por danos morais in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do sofrimento. 5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a finalidade punitivo-pedagógica da condenação, sendo fixada em R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA-E desde a data da decisão e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para incluir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 1. Tese de julgamento: O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues. 1. A responsabilidade do agente financeiro decorre da omissão no dever de fiscalizar a obra antes da liberação dos recursos públicos. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade residencial ensejam indenização por danos morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º, 341, 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1809494/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019; TJPA, ApCiv 0803437- 72.2022.8.14.0133, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv 0802673- 86.2022.8.14.0133, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

Foram opostos Embargos de Declaração no id. 30268509, os quais foram conhecidos e providos (id. 30747079) conforme segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por EDIVANIA DE SA BEZERRA, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de danos morais, mas deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como de proceder à majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na decisão monocrática quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora; (ii) verificar se é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme previsão legal expressa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos honorários sucumbenciais constitui dever legal do julgador, nos termos do art. 85, caput, do CPC, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, independentemente de requerimento da parte. 4. A ausência de condenação em honorários, após reforma da sentença em favor da parte embargante, configura omissão relevante, pois altera a distribuição da sucumbência e exige a imposição dos ônus respectivos à parte vencida. 5. O art. 85, § 11, do CPC, impõe ao tribunal a obrigação de majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional em grau recursal, desde que presente atuação processual da parte recorrente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando se busca corrigir omissão referente à verba honorária, em consonância com os princípios da causalidade e da efetiva prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais impõe sua correção por meio de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício. 2. É dever do tribunal, ao julgar recurso com atuação do patrono da parte vencedora, majorar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC. 3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar omissão relativa à verba honorária, mesmo na ausência de requerimento expresso da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 85, §§ 2º e 11; STJ, Súmulas 43 e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1231473/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27.05.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 31402118).

Alega o agravante, que o Banco do Brasil seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou unicamente como agente financeiro e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sem qualquer ingerência na elaboração, execução ou fiscalização técnica da obra, cuja responsabilidade seria exclusiva da construtora.

Aponta que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a ilegitimidade de instituições financeiras que atuam apenas nessa condição, afastando sua responsabilização por vícios construtivos.

Afirma que a condenação em danos morais foi indevida, por ausência de demonstração concreta de violação grave aos direitos da personalidade, sendo inadequado o reconhecimento do dano moral in re ipsa apenas com base na existência de vícios construtivos.

Argumenta que não houve, nos autos, comprovação de circunstâncias excepcionais que justificassem o abalo psíquico da autora, e que o valor arbitrado mostra-se elevado e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua redução para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à natureza social do Programa Minha Casa Minha Vida – FAR.

Em sede de contrarrazões (id. 31797102), requer o desprovimento do agravo interno e a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil

O Agravante, Banco do Brasil S.A., suscita, em sede de preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que sua atuação se restringiu à de mero agente financeiro, não possuindo responsabilidade sobre a execução ou a qualidade da obra.

Pois bem, verifica-se que no caso em tela, a Agravada imputa ao Banco do Brasil a responsabilidade pelos vícios construtivos de seu imóvel, adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1.

A questão central para a definição da legitimidade passiva do Agravante é a natureza de sua atuação no âmbito do referido programa habitacional. Ao contrário do que sustenta o banco, sua função não se limitou à concessão de crédito.

No contexto do PMCMV – Faixa 1, que é voltado para famílias de baixíssima renda, o Banco do Brasil atua como um verdadeiro agente executor do programa, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Essa posição lhe confere um plexo de obrigações que vai muito além da simples intermediação financeira, incluindo o dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e a qualidade da construção que será entregue aos beneficiários.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) na qualidade de instituição executora do Programa Minha Casa Minha Vida, não sendo mero agente financeiro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 4. A responsabilidade do agente executor decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, caracterizando falha na prestação do serviço quando há omissão no dever de garantir a qualidade da construção. [...]
Tese de julgamento:
1. "O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa, representando o FAR."
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033112220228140133 29982212, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal, sendo plenamente submetida ao órgão colegiado via agravo interno.
4. O Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde solidariamente com a construtora por vícios construtivos, em razão do dever de análise, contratação, acompanhamento e fiscalização, nos termos da Lei nº 11.977/2009 e da Portaria MCid nº 168/2013.
5. A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, decorrente do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 7º e 25, § 1º, do CDC. 6. Os vícios construtivos constatados comprometem a habitabilidade, segurança e salubridade do imóvel, configurando dano moral presumido (“in re ipsa”), nos termos da jurisprudência do STJ. 7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. 8. A aplicação de multa por litigância de má-fé é inviável, pois o art. 1.026, § 2º, do CPC refere-se apenas a embargos de declaração e não se comprovou conduta dolosa ou protelatória. [...]
2. O Banco do Brasil, na condição de agente executor do PMCMV – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos dos imóveis. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024771920228140133 31535762, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Portanto, ao assumir a gestão dos recursos e o dever de fiscalização, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento do produto final, o imóvel, e, por conseguinte, responde solidariamente por eventuais falhas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A omissão no seu dever de garantir a entrega de uma moradia digna e segura o legitima a responder pela reparação dos danos decorrentes.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do PMCMV e na adequação do valor arbitrado.

Da Responsabilidade do Agente Financeiro

O Agravante afirma que atuou como mero agente financeiro, todavia, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na Faixa 1, destinada à população de baixa renda, o Banco do Brasil não se limita a conceder o financiamento.

É cediço que a instituição atua como verdadeiro agente executor do programa, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo sua a responsabilidade pela análise técnica, contratação, acompanhamento e fiscalização da obra.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.[...]III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configura-se in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna, dispensando-se prova de sofrimento psicológico específico.
4.

A responsabilidade do Banco do Brasil S/A é objetiva, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe o dever de fiscalização da obra. 5.

O laudo técnico atestou vícios que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço.
6.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração. 7.

A alegação de ausência de dano moral ou de prova do abalo pela instituição financeira não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ quanto à presunção do dano em hipóteses como a presente. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803109-45.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025 )

(Grifo nosso)

Portanto, a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, ao se omitir em seu dever de fiscalização, permite a entrega de um produto defeituoso (o imóvel com vícios), configurando falha na prestação do serviço.

Do Dano Moral

Uma vez estabelecida a responsabilidade do Agravante, passa-se à análise da ocorrência do dano moral. Os vícios construtivos apresentados no imóvel da Agravada, conforme laudo técnico acostado aos autos, comprometem a segurança e a habitabilidade, tais como infiltrações e problemas estruturais.

A situação vivenciada pela Agravada ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A aquisição da casa própria, especialmente para a população de baixa renda, representa a concretização de um sonho e a garantia do direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

É notável que a frustração dessa legítima expectativa, ao receber um imóvel em condições precárias, gera angústia, insegurança e sofrimento que configuram o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSOS DESPROVIDOS.[...]III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configura-se in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna, dispensando-se prova de sofrimento psicológico específico. 4.

A responsabilidade do Banco do Brasil S/A é objetiva, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe o dever de fiscalização da obra. 5.

O laudo técnico atestou vícios que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço. 6.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração. 7.

A alegação de ausência de dano moral ou de prova do abalo pela instituição financeira não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ quanto à presunção do dano em hipóteses como a presente. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803109-45.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento em dobro do preparo, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. A decisão que fixou o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais encontra respaldo em precedentes uniformes desta Corte, sendo observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando elementos fáticos excepcionais a justificar majoração.
5. O simples argumento de divergência interna não autoriza a majoração do quantum, sobretudo diante da ausência de peculiaridades mais gravosas no caso concreto. [...]

2.
A indenização por danos morais decorrente de vícios construtivos em imóvel do PMCMV deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida no valor de R$ 5.000,00 quando ausentes circunstâncias excepcionais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806499-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025)

(Grifo nosso)

Diante disso, no que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026